Tribunal: TRF3
Processo: 0004572-03.2011.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementação do empreendimento do programa “Minha Casa Minha Vida”, em área vizinha às suas residências, acarretou diversos prejuízos aos seus imóveis. Sustentam a responsabilidade civil dos réus.

A r. sentença rejeitou as preliminares, acolheu o pedido de desistência dos autores quanto ao pedido de demolição e reconstrução das residências ao novo nível da rua e, quanto ao mérito, julgou procedente o pedido de indenização por dano moral, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores. Determinou a incidência de correção monetária, nos termos da Resolução n.o 134/2010, do CJF e juros de mora de 1% a contar do evento danoso (início das obras do empreendimento). Condenou, ainda, os réus ao pagamento dos honorários periciais e advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões de apelação, o Município de Bauru sustentou sua ilegitimidade passiva para a causa e ativa dos autores. Argumentou, ainda, com a ausência de prova de danos morais. Alternativamente, requer o afastamento da correção monetária e a incidência de juros de mora nos termos do art. 1.o- F, da Lei n.o 9.494/97.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o

Inteiro teor:
216/366)

0004572-03.2011.4.03.6108

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS OCASIONADOS POR OBRAS DO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MORADORES ANTIGOS QUE TIVERAM PROBLEMAS DE ACESSO ÀS SUAS RESIDÊNCIAS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS PROCEDENTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

- A controvérsia diz respeito à legitimidade e responsabilidade do Município, vez que não há recurso dos demais corréus, para responder por ação em que se pleiteia indenização por danos morais decorrentes de falhas na construção de imóveis pertencentes ao programa “Minha Casa Minha Vida” as quais geraram danos nos imóveis dos autores, vizinhos da obra.

- Preliminar de ilegitimidade passiva do Município afastada: a Prefeitura de Bauru, além de ceder os lotes para a construção dos imóveis do programa, estabeleceu os níveis de cotas da via pública para a obra. Ademais, não é demais dizer que houve omissão na fiscalização da obra, caracterizando falha na prestação do serviço público.

- Por outro lado, os autores são partes legítimas para pleitear a indenização por danos morais, vez que são moradores das casas afetadas, consoante comprovado nos autos. Assim, os prejuízos de ordem moral recaíram sobre eles, independentemente da regularidade dos registros dos imóveis.

- O caso concreto é eminentemente de prova. E a prova pericial vai ao encontro da pretensão dos autores: o principal problema na execução da obra, ocorreu pela falta de planejamento e adequação dos níveis da via pública e, consequentemente, da execução inadequada que gerou dificuldades de acesso aos antigos moradores às suas respectivas residências.

- A responsabilidade civil, no caso, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6.o, da Constituição Federal.

- O dano moral é presumido, tendo em vista o grande impacto que tais falhas ocasionaram na vida dos moradores da região.

- Com relação ao valor da indenização, embora certo que a condenação por dano moral não deve ser fixada em valor excessivo, gerando enriquecimento sem causa, não pode, entretanto, ser arbitrada em valor irrisório, incapaz de propiciar reparação do dano sofrido e de inibir o causador do dano a futuras práticas da mesma espécie.

- Na hipótese, diante das circunstâncias constantes nos autos, o valor da indenização fixada pela r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não pode ser considerado exorbitante e atende bem as circunstâncias do caso concreto.

- Com relação aos consectários, deve-se observar os índices previstos nos julgamentos do Pleno do Supremo Tribunal Federal (RE n.o 870.847) e da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp n.o 1.495.146/MG), incluindo-se o percentual de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1.o-F, da Lei n.o 9.494/97, conforme pleiteado pelo apelante, porque em conformidade com os referidos precedentes.

- Preliminares afastadas. Apelação parcialmente provida, para determinar a incidência de juros de mora nos termos do art. 1.o-F, da Lei n.o 9.494/97.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004572-03.2011.4.03.6108

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: MUNICIPIO DE BAURU, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: GABRIELLA LUCARELLI ROCHA - SP123451-A, DENISE BAPTISTA DE OLIVEIRA - SP129697-A

APELADO: EVANDRO DE JESUS VIEIRA, PATRICIA DE JESUS, JULIANA DE JESUS SOUZA, MARLI APARECIDA DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: SONIA APARECIDA SIMOES FAINER - SP89089-A, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - SP69115-A

Advogados do(a) APELADO: SONIA APARECIDA SIMOES FAINER - SP89089-A, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - SP69115-A

Advogados do(a) APELADO: SONIA APARECIDA SIMOES FAINER - SP89089-A, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - SP69115-A

Advogados do(a) APELADO: SONIA APARECIDA SIMOES FAINER - SP89089-A, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - SP69115-A

Advogados do(a) APELADO: SONIA APARECIDA SIMOES FAINER - SP89089-A, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - SP69115-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004572-03.2011.4.03.6108

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: MUNICIPIO DE BAURU

Advogados do(a) APELANTE: GABRIELLA LUCARELLI ROCHA - SP123451-A, DENISE BAPTISTA DE OLIVEIRA - SP129697-A

APELADO: EVANDRO DE JESUS VIEIRA, PATRICIA DE JESUS, JULIANA DE JESUS SOUZA, MARLI APARECIDA DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: SONIA APARECIDA SIMOES FAINER - SP89089-A, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - SP69115-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de indenização, cumulada com pedido de demolição e reconstrução de imóveis no novo nível da rua, intentada contra a Caixa Econômica Federal – CEF, Gobbo Engenharia e Assessoria Ltda. – EPP e Município de Bauru.

Os autores alegam que a implementação do empreendimento do programa “Minha Casa Minha Vida”, em área vizinha às suas residências, acarretou diversos prejuízos aos seus imóveis. Sustentam a responsabilidade civil dos réus.

A r. sentença rejeitou as preliminares, acolheu o pedido de desistência dos autores quanto ao pedido de demolição e reconstrução das residências ao novo nível da rua e, quanto ao mérito, julgou procedente o pedido de indenização por dano moral, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores. Determinou a incidência de correção monetária, nos termos da Resolução n.o 134/2010, do CJF e juros de mora de 1% a contar do evento danoso (início das obras do empreendimento). Condenou, ainda, os réus ao pagamento dos honorários periciais e advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões de apelação, o Município de Bauru sustentou sua ilegitimidade passiva para a causa e ativa dos autores. Argumentou, ainda, com a ausência de prova de danos morais. Alternativamente, requer o afastamento da correção monetária e a incidência de juros de mora nos termos do art. 1.o- F, da Lei n.o 9.494/97.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004572-03.2011.4.03.6108

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: MUNICIPIO DE BAURU

Advogados do(a) APELANTE: GABRIELLA LUCARELLI ROCHA - SP123451-A, DENISE BAPTISTA DE OLIVEIRA - SP129697-A

APELADO: EVANDRO DE JESUS VIEIRA, PATRICIA DE JESUS, JULIANA DE JESUS SOUZA, MARLI APARECIDA DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: SONIA APARECIDA SIMOES FAINER - SP89089-A, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - SP69115-A

V O T O

A controvérsia diz respeito à legitimidade e responsabilidade do Município, vez que não há recurso dos demais corréus, para responder por ação em que se pleiteia indenização por danos morais decorrentes de falhas na construção de imóveis pertencentes ao programa “Minha Casa Minha Vida” as quais geraram danos nos imóveis dos autores, vizinhos da obra.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Município. A Prefeitura de Bauru, além de ceder os lotes para a construção dos imóveis do programa, estabeleceu os níveis de cotas da via pública para a obra.

Ademais, não é demais dizer que houve omissão na fiscalização da obra, caracterizando falha na prestação do serviço público.

Por outro lado, os autores são partes legítimas para pleitear a indenização por danos morais, vez que são moradores das casas afetadas, consoante comprovado nos autos. Assim, os prejuízos de ordem moral recaíram sobre eles, independentemente da regularidade dos registros dos imóveis.

O caso concreto é eminentemente de prova. E a prova pericial é no sentido da pretensão dos autores.

Realmente, o perito judicial atestou a ocorrência de danos aos imóveis dos autores em decorrência da realização das obras do programa “Minha Casa Minha Vida”, as quais vieram a prejudicar a acessibilidade às suas respectivas residências.

O laudo pericial:

“(...) as causas das desconformidades deste passeio da quadra 3, lado par, da Rua Vidal Ignácio Rodrigues, advenham do pouco cuidado na elaboração do projeto, da sua execução e fiscalização, o qual a princípio, foi do conhecimento das requeridas, causando aos autores os dissabores de um passeio público cheio de restrições ao seu pleno uso.

E, continua sendo opinião, que as requeridas possuem corpo técnico suficiente para a elaboração de projeto e execução de um passeio público que atenda a NBR, e satisfaça os moradores, sem necessidade de serem refeitos os imóveis.” (ID 8060358 – pág. 21)

Desta forma, o principal problema na execução da obra, ocorreu pela falta de planejamento e adequação dos níveis da via pública e, consequentemente, da execução inadequada que gerou dificuldades de acesso aos antigos moradores às suas respectivas residências.

A responsabilidade civil, no caso, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6.o, da Constituição Federal.

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a "Teoria do Risco Administrativo", pela qual a responsabilidade do Estado em indenizar é objetiva, de modo que é suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta lesiva imputável à administração e o dano. Desnecessário provar a culpa do Estado, pois esta é presumida. Inverte-se o ônus da prova ao Estado que, para se eximir da obrigação deverá provar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima (AGA 200400478313, LUIZ FUX, STJ; AGA 200000446610, GARCIA VIEIRA, STJ).

Esta 4a Turma já se posicionou no sentido de que, para fazer jus ao ressarcimento em juízo, cabe à vítima provar o nexo de causalidade entre o fato ofensivo (que, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, pode ser comissivo ou omissivo) e o dano, assim como o seu montante. De outro lado, o poder público somente se desobrigará se provar a culpa exclusiva do lesado (TRF/3a Região, AC no 1869746, Desembargador Marcelo Saraiva, 4a Turma, e-DJF3 de 16/02/2017).

Reconhecida a conduta, no caso omissiva, do Município de Bauru, bem como o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar é medida que se impõe.

Não há que se falar, por outro lado, em ausência de prova de danos morais. Ora, não é razoável dizer que a parte tenha que provar a existência dos diversos transtornos ocasionados por uma obra feita de maneira irregular, que veio a impactar o acesso dos moradores às suas respectivas casas.

O dano moral é presumido, tendo em vista o grande impacto que tais falhas ocasionaram na vida dos moradores da região.

Com relação ao valor da indenização, embora certo que a condenação por dano moral não deve ser fixada em valor excessivo, gerando enriquecimento sem causa, não pode, entretanto, ser arbitrada em valor irrisório, incapaz de propiciar reparação do dano sofrido e de inibir o causador do dano a futuras práticas da mesma espécie.

Na hipótese, diante das circunstâncias constantes nos autos, o valor da indenização fixada pela r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não pode ser considerado exorbitante e atende bem as circunstâncias do caso concreto.

Com relação aos consectários, deve-se observar os índices previstos nos julgamentos do Pleno do Supremo Tribunal Federal (RE n.o 870.847) e da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp n.o 1.495.146/MG), incluindo-se o percentual de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1.o-F, da Lei n.o 9.494/97, conforme pleiteado pelo apelante, porque em conformidade com os referidos precedentes.

A r. sentença deve ser mantida quanto ao mais.

Por estes fundamentos, rejeito as preliminares e dou parcial provimento à apelação, para determinar a incidência de juros de mora nos termos do art. 1.o-F, da Lei n.o 9.494/97.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS OCASIONADOS POR OBRAS DO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MORADORES ANTIGOS QUE TIVERAM PROBLEMAS DE ACESSO ÀS SUAS RESIDÊNCIAS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS PROCEDENTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

- A controvérsia diz respeito à legitimidade e responsabilidade do Município, vez que não há recurso dos demais corréus, para responder por ação em que se pleiteia indenização por danos morais decorrentes de falhas na construção de imóveis pertencentes ao programa “Minha Casa Minha Vida” as quais geraram danos nos imóveis dos autores, vizinhos da obra.

- Preliminar de ilegitimidade passiva do Município afastada: a Prefeitura de Bauru, além de ceder os lotes para a construção dos imóveis do programa, estabeleceu os níveis de cotas da via pública para a obra. Ademais, não é demais dizer que houve omissão na fiscalização da obra, caracterizando falha na prestação do serviço público.

- Por outro lado, os autores são partes legítimas para pleitear a indenização por danos morais, vez que são moradores das casas afetadas, consoante comprovado nos autos. Assim, os prejuízos de ordem moral recaíram sobre eles, independentemente da regularidade dos registros dos imóveis.

- O caso concreto é eminentemente de prova. E a prova pericial vai ao encontro da pretensão dos autores: o principal problema na execução da obra, ocorreu pela falta de planejamento e adequação dos níveis da via pública e, consequentemente, da execução inadequada que gerou dificuldades de acesso aos antigos moradores às suas respectivas residências.

- A responsabilidade civil, no caso, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6.o, da Constituição Federal.

- O dano moral é presumido, tendo em vista o grande impacto que tais falhas ocasionaram na vida dos moradores da região.

- Com relação ao valor da indenização, embora certo que a condenação por dano moral não deve ser fixada em valor excessivo, gerando enriquecimento sem causa, não pode, entretanto, ser arbitrada em valor irrisório, incapaz de propiciar reparação do dano sofrido e de inibir o causador do dano a futuras práticas da mesma espécie.

- Na hipótese, diante das circunstâncias constantes nos autos, o valor da indenização fixada pela r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não pode ser considerado exorbitante e atende bem as circunstâncias do caso concreto.

- Com relação aos consectários, deve-se observar os índices previstos nos julgamentos do Pleno do Supremo Tribunal Federal (RE n.o 870.847) e da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp n.o 1.495.146/MG), incluindo-se o percentual de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1.o-F, da Lei n.o 9.494/97, conforme pleiteado pelo apelante, porque em conformidade com os referidos precedentes.

- Preliminares afastadas. Apelação parcialmente provida, para determinar a incidência de juros de mora nos termos do art. 1.o-F, da Lei n.o 9.494/97. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares e dar parcial provimento à apelação, para determinar a incidência de juros de mora na forma do art. 1.o-F, da Lei n.o 9.494/97, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Juiz Fed. Conv. MARCELO GUERRA e Des. Fed. SOUZA RIBEIRO (convocado nos termos do artigo 53 do RITRF3). O Des. Fed. MARCELO SARAIVA declarou seu impedimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.